Tribunal: TJSP
Processo: 1048698-91.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
REGRESSIVA. FIADOR. Hipótese em que, mediante acordo homologado na execução, assumiu o fiador o débito deixado pelo locatário, aqui revel. Regresso viável. Inteligência dos arts. 831 e 832 do CC. Quitação parcial do ajuste que não implica a improcedência do pedido. Interesse do autor que fica restrito ao que pagou para desobrigar o devedor, nos termos do art. 350 do CC. Precedente desta Corte.

Ementa:
REGRESSIVA. FIADOR. Hipótese em que, mediante acordo homologado na execução, assumiu o fiador o débito deixado pelo locatário, aqui revel. Regresso viável. Inteligência dos arts. 831 e 832 do CC. Quitação parcial do ajuste que não implica a improcedência do pedido. Interesse do autor que fica restrito ao que pagou para desobrigar o devedor, nos termos do art. 350 do CC. Precedente desta Corte. Polo ativo a quem compete, na fase de cumprimento e como condição de exigibilidade, comprovar todos os pagamentos que efetuou para a satisfação da dívida assumida. Correção monetária dos respectivos desembolsos. Juros de mora na forma do art. 405 do CC no tocante ao que se pagar até o trânsito em julgado. Para as adimplidas a partir daí, fluem eles do 16o dia seguinte à intimação específica para pagamento. Art. 523 do CPC. Sucumbência redimensionada, mínima a do polo ativo. Recurso provido em parte.